Tribunal: STF
Processo: MS 34648
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. Ressarcimento ao erário. Desconto em folha. Art. 28, I, da Lei 8.443/1992. Possibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.